Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704275-39.2024.8.07.0001 AGRAVANTES: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, ELR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, LANA VIEIRA MARTINS AGRAVADOS: LANA VIEIRA MARTINS, ELR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LANA VIEIRA MARTINS e ELR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA contra a decisão de ID 70613291 desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique-se, outrossim, a autuação para excluir o CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING como agravante, bem como LANA VIEIRA MARTINS e ELR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA como agravadas. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005